Tribunal: STF
Processo: HC 124614
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TESTEMUNHA “SEM ROSTO” (LEI Nº 9.807/99, ART. 7º, N. IV, C/C O PROVIMENTO CGJ/SP Nº 32/2000) – PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE, DA IMAGEM E DOS DADOS PESSOAIS REFERENTES A TESTEMUNHA PROTEGIDA – POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PLENO E INTEGRAL ACESSO DO ADVOGADO DO RÉU À PASTA QUE CONTÉM OS DADOS RESERVADOS PERTINENTES A MENCIONADA TESTEMUNHA – ALEGADA OFENSA AO DIREITO DO RÉU À AUTODEFESA, EMBORA ASSEGURADO O RESPEITO À SUA DEFESA TÉCNICA – CARÁTER GLOBAL E ABRANGENTE DA FUNÇÃO DEFENSIVA: DEFESA TÉCNICA E AUTODEFESA – PRETENDIDA TRANSGRESSÃO À PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DE DEFESA – POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR (MINISTRO CELSO DE MELLO) FAVORÁVEL À TESE DA IMPETRAÇÃO – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE FIRMOU, NO ENTANTO, EM SENTIDO CONTRÁRIO A TAL ENTENDIMENTO – PRECEDENTES – OBSERVÂNCIA, PELO RELATOR, DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.